Tribunal: TJSP
Processo: 2166859-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Trabalhador – Apontamento quanto à necessidade do acolhimento de seus cálculos que envolvem o cômputo dos juros moratórios no período entre a inscrição do precatório e o depósito – Recurso desprovido.